Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 63, §3o, DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Prescreve o art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil que “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.”

2. Verificando o magistrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória e injustificada, porque diverso do domicílio das partes e do lugar de cumprimento da obrigação e ausente qualquer vinculação com a situação fática examinada, poderá reconhecer a abusividade e declinar de ofício da competência, ainda que territorial.

3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro [..] (Acórdão 1380403).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.